Tribunal: TJMT
Processo: 1026772-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026772-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), ELAINE AURELIA DA SILVA SOUZA - CPF: 018.053.411-46 (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), KAWANY CAROLINY DE SOUZA JACOBINA - CPF: 081.909.851-59 (TERCEIRO INTERESSADO), K. K. D. S. J. - CPF: 713.365.901-81 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. D. S. J. - CPF: 713.365.821-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SIZENANDO FERREIRA JACOBIONA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR SEGURO PRESTAMISTA – DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ QUE EFETUE O PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA - TUTELA SATISFATIVA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório, uma vez que pende discussão a respeito da vigência do contrato de seguro á época do falecimento.

Assim,
prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem a dilação probatória necessária.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer para Quitação de Financiamento por Seguro Prestamista nº 103723050.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por ELAINE AURELIA DA SILVA SOUZA, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que as requeridas realizem o pagamento do seguro prestamista em decorrência da morte do segurado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como deverão se abster de efetuar qualquer cobrança referente ao contrato de financiamento aqui discutido ou de proceder à busca e apreensão do veículo.

Em suas razões, alega que a decisão tem natureza satisfativa.

Afirma que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300, do CPC.

Defende a impossibilidade de aplicação de astreinte no presente caso, em violação ao artigo 537, § 1º, e art. 814 § único do CPC.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo ora interposto, para cassar, definitivamente, a decisão de piso.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada (ID 191973188).

Sem contrarrazões da agravada (ID 198815179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR SEGURO PRESTAMISTA, COM PEDIDO DE LIMINAR E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por ESPÓLIO DE SIZENANDO FERREIRA JACOBIONA FILHO, representado por ELAINE AURELIA DA SILVA SOUZA, em face de BANCO VOTORANTIM S.A e BNP PARIBAS CARDIF, aduzindo que o de cujus, em vida, em 14/12/2018, por meio de Cédula de Crédito Bancário CP/CDC, n° 391276243, adquiriu uma caminhonete VOLKSWAGEN AMAROK CD TRENDLINE 4MOTION 2.0 BI-TDI 4P (DD) BÁSICO, 2011/2012, PLACA OAX5580, DIESEL WV1DB42H6CA007111, BRANCA 003799513171, financiada pela extinta BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a qual foi incorporada ao BANCO VOTORANTIM S.A.

Afirma que a aquisição foi contratada por financiamento em 48 (quarenta e oito) parcelas R$ 1.462,00, já incluso parcelas do SEGURO PRESTAMISTA, no valor de R$ 979,00.

Lamentavelmente, em meio à pandemia de coronavírus, o Sr. SIZENANDO FERREIRA JACOBIONA FILHO veio a óbito em 01/07/2021, devido às consequências da COVID-19.

Logo após o falecimento de seu companheiro, a Autora supérstite, entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do Banco BMG, com o intuito de obter uma cópia do contrato de financiamento e informações sobre a existência da contratação do seguro prestamista. A atendente informou EQUIVOCADAMENTE que o SEGURO PRESTAMISTA havia VENCIDO EM 2020, resultando na impossibilidade de acioná-lo para quitar o veículo, conforme PROTOCOLO 50492221.

A Autora, de forma insistente, requereu ao réu, que providenciasse uma cópia do contrato. Ao obtê-la, lamentavelmente, a qualidade da mesma era insatisfatória, o que impossibilitava uma verificação mais minuciosa sobre a cláusula do seguro prestamista.

Em 22 de julho de 2021, com o auxílio de terceiros, foi enviado um e-mail ao atendimento da CARDIF, no qual foi mencionado o PROTOCOLO nº 37321967, referente ao atendimento anterior com a atendente Samantha.

Na mensagem, a Autora destacou que, apesar de ter recebido o contrato, a parte relacionada ao seguro prestamista não havia sido disponibilizada, sendo informada de que essa porção do contrato estava sob a responsabilidade da seguradora e também expressou seu desejo de acionar o seguro prestamista.

Contudo, no dia 28/07/2021, a Autora recebeu resposta da CARDIF informando que: "Recebemos posicionamento do parceiro BV Financeira informando que o cliente Sizenando não aderiu ao seguro de Proteção Financeira, desta forma, ficamos impossibilitados de prosseguir com o atendimento da sua solicitação."

Em 21/10/2022, a autora propôs a AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS nº. 1040390-20.2022.8.11.0041, distribuída para a 4ª VARA Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, e, somente em 26/12/2022, o Réu finalmente disponibilizou uma imagem da Cédula de Crédito Bancário, agora com qualidade satisfatória, onde se pôde constatar que foi incluindo o valor do SEGURO PRESTAMISTA, no montante de R$ 979,00.

Aduz que tem a intenção de realizar o inventário do espólio e alienar o veículo, com o propósito de liquidar as obrigações pendentes e promover melhorias na condição de vida de sua família. Lamentavelmente, a venda do veículo (único bem deixado pelo falecido) não pode ser concretizada, pois este se encontra sobrecarregado com dívidas pendentes e está sujeito a um pedido de BUSCA E APREENSÃO.

Ressalta que, até a data do óbito, não existia qualquer parcela em atraso. No entanto, após seu falecimento em 01 de julho de 2021, restaram em aberto 20 parcelas que deveriam ter sido integralmente cobertas pelo SEGURO PRESTAMISTA, conforme estabelecido contratualmente.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela antecipada, fosse determinando que os Réus suspendam o risco de busca e apreensão, ativem o seguro prestamista contratado, cumpram suas obrigações contratuais de quitar a dívida do veículo, se abstenham de efetuar quaisquer novas cobranças, e que os réus sejam obrigados a arcar com todas as despesas decorrentes dessa situação, enquanto estiverem sub judice tais questões, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que as requeridas realizem o pagamento do seguro prestamista em decorrência da morte do segurado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como deverão se abster de efetuar qualquer cobrança referente ao contrato de financiamento aqui discutido ou de proceder à busca e apreensão do veículo.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório,
uma vez que pende discussão a respeito da vigência do contrato de seguro á época do falecimento.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte autora/agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão a quo que determinou que as requeridas realizem o pagamento do seguro prestamista em decorrência da morte do segurado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024